Tribunal: STJ
Processo: 1418196-86.2024.8.12.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RAUL ARAÚJO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-10-28

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2914053 - MS (2025/0137877-6)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: JANETE MIRANDA HERNANDES CINTRA
ADVOGADOS
: JACQUES CARDOSO DA CRUZ - MS007738
LEIDE JULIANA AGOSTINHO MARTINS - MS011576
AGRAVADO
: MAICON JACKSON BARBOSA
AGRAVADO
: ATHAISE ROBERTA MODESTO TANJI
AGRAVADO
: ADEISA ALVES MODESTO TANJI
AGRAVADO
: ROBERTO KOITI TANJI
ADVOGADO
: ANTÔNIO SOBRINHO CARRARO - MS002451
INTERES.
: KHALID SAMI RODRIGUES IBRAHIM
INTERES.
: IPC MS PERICIAS LTDA
INTERES.
: VINICIUS COUTINHO CONSULTORIA E PERICIA S/S LTDA
ADVOGADO
: KHÁLID SAMI RODRIGUES IBRAHIM - MS007633
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA
DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO
INTERNO DESPROVIDO.
1. Agravo interno contra decisão da Presidência do STJ que não conheceu do
agravo em recurso especial, em razão da falta de impugnação específica de
fundamento da decisão agravada.
2. A ausência de impugnação específica, na petição de agravo em recurso
especial, dos fundamentos da decisão que não admite o apelo nobre atrai a
aplicação do artigo 932, III, do Código de Processo Civil de 2015.
3. Agravo interno a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 14/10/2025
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro
20/10/2025,
Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi e João
Otávio de Noronha votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília,
.
27 de outubro de 2025

Documento eletrônico VDA51603869 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 27/10/2025 11:06:20
Publicação no DJEN/CNJ de 29/10/2025. Código de Controle do Documento: fbafaf9c-93a7-4968-8e55-de451caf3321

Ministro RAUL ARAÚJO
Relator
Documento eletrônico VDA51603869 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 27/10/2025 11:06:20
Publicação no DJEN/CNJ de 29/10/2025. Código de Controle do Documento: fbafaf9c-93a7-4968-8e55-de451caf3321

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2914053 - MS (2025/0137877-6)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: JANETE MIRANDA HERNANDES CINTRA
ADVOGADOS
: JACQUES CARDOSO DA CRUZ - MS007738
LEIDE JULIANA AGOSTINHO MARTINS - MS011576
AGRAVADO
: MAICON JACKSON BARBOSA
AGRAVADO
: ATHAISE ROBERTA MODESTO TANJI
AGRAVADO
: ADEISA ALVES MODESTO TANJI
AGRAVADO
: ROBERTO KOITI TANJI
ADVOGADO
: ANTÔNIO SOBRINHO CARRARO - MS002451
INTERES.
: KHALID SAMI RODRIGUES IBRAHIM
INTERES.
: IPC MS PERICIAS LTDA
INTERES.
: VINICIUS COUTINHO CONSULTORIA E PERICIA S/S LTDA
ADVOGADO
: KHÁLID SAMI RODRIGUES IBRAHIM - MS007633
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO
DOS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO
RECURSO ESPECIAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Agravo interno contra decisão da Presidência do STJ que não conheceu do
agravo em recurso especial, em razão da falta de impugnação específica de
fundamento da decisão agravada.
2. A ausência de impugnação específica, na petição de agravo em recurso
especial, dos fundamentos da decisão que não admite o apelo nobre atrai a
aplicação do artigo 932, III, do Código de Processo Civil de 2015.
3. Agravo interno a que se nega provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por JANETE MIRANDA HERNANDES
CINTRA contra decisão monocrática proferida pela Presidência desta Corte (e-STJ, fls. 867
/868), que não conheceu do agravo, em virtude da ausência de impugnação específica dos
fundamentos da decisão de inadmissibilidade do recurso especial.
Em suas razões recursais (e-STJ, fls. 871/878), a parte agravante argumentou que
rebateu os fundamentos da decisão impugnada.
Requer, assim, a reconsideração da decisão agravada ou sua reforma pela Turma
Julgadora.
Não foi apresentada impugnação.
É o relatório.
Documento eletrônico VDA51311717 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 12/10/2025 22:49:09
Código de Controle do Documento: ea6d6fe7-052e-49ab-a542-f35b361d3cc5

VOTO
A presente irresignação não merece prosperar, devendo ser mantida a decisão
proferida pela Presidência do STJ.
Conforme relatado na decisão vergastada, a decisão que inadmitiu o recurso especial
apresentou o seguinte fundamento: Súmula 7/STJ (e-STJ, fls. 828/831).
Nas razões do agravo em recurso especial, todavia, a parte agravante não rebateu,
como lhe competia, o referido fundamento.
Para que seja possível reformar a decisão que não admite o recurso especial, é
necessário que a parte agravante ataque, de forma específica, os fundamentos do decisum
agravado, de modo a demonstrar expressamente o desacerto do julgado.
Isso, porque o princípio da dialeticidade, que rege os recursos processuais, impõe ao
recorrente, como requisito para a própria admissibilidade do recurso, o dever de demonstrar a
razão pela qual a decisão recorrida não deve ser mantida, evidenciando o seu desacerto, seja do
ponto de vista procedimental (
), seja do ponto de vista do próprio julgamento
error in procedendo
(
).
error in judicando
A inobservância dessa regra atrai a incidência do disposto no art. 932, III, do Código
de Processo Civil de 2015,
:
in verbis

"Art. 932. Incumbe ao relator:
[...]
III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha
impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;"

A propósito, confiram-se:
"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. IMPUGNAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA.
FUNDAMENTO NÃO IMPUGNADO. SÚMULA 182. INCIDÊNCIA.
1. Ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos materiais
e compensação por danos morais.
2. Não merece conhecimento o agravo que não impugna, especificamente,
todos os fundamentos da decisão denegatória de seguimento ao recurso
especial.
3. Agravo interno no agravo em recurso especial não provido. "
(AgInt no AREsp n. 2.158.834/CE, relatora Ministra
,
NANCY ANDRIGHI
Terceira Turma, julgado em
, DJe de
)
12/12/2022
14/12/2022

"PROCESSUAL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE. NÃO IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
AGRAVADA. MANUTENÇÃO DA APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 182
DO STJ. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Os recursos devem impugnar especificamente os fundamentos da decisão
cuja reforma é pretendida, não sendo suficientes alegações genéricas nem a
reiteração dos argumentos referentes ao mérito da controvérsia.
2. Mantém-se a aplicação analógica da Súmula n. 182 do STJ quando não há
impugnação efetiva, individualizada, específica e fundamentada de todos os
fundamentos da decisão que inadmite recurso especial.
3. Agravo interno desprovido."
(AgInt no AREsp n. 2.117.661/BA, relator Ministro JOÃO OTÁVIO DE
, Quarta Turma, julgado em
, DJe de
)
NORONHA
24/10/2022
26/10/2022

Documento eletrônico VDA51311717 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 12/10/2025 22:49:09
Código de Controle do Documento: ea6d6fe7-052e-49ab-a542-f35b361d3cc5

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NÃO
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 182 DO STJ. AGRAVO
INTERNO NÃO CONHECIDO.
1. Não se conhece de agravo interno que não impugna os fundamentos de
decisão que não conheceu de agravo em recurso especial. Incidência da
Súmula n. 182 do STJ.
2. A impugnação específica da aplicação da Súmula n. 83 exige a efetiva
demonstração de que os julgados apontados na decisão de inadmissão do
recurso especial foram superados pela jurisprudência do STJ ou de que exista
distinção entre a matéria versada nos autos e aquela utilizada para justificar a
aplicação da referida súmula.
3. Para afastar a incidência dos óbices das Súmulas n. 5 e 7 do STJ, cabe ao
agravante desenvolver argumentação que demonstre como seria possível
modificar o entendimento firmado pelas instâncias ordinárias sem nova
análise do acervo fático-probatório e de cláusulas contratuais, esclarecendo
especificamente quais fatos foram devidamente consignados no acórdão
proferido. Não basta, portanto, a parte sustentar que a apreciação de seu apelo
extremo demanda apenas apreciação de normas legais e prescinde do reexame
de provas e de análise de cláusulas contratuais.
4. Agravo interno não conhecido."
(AgInt no AREsp n. 1.768.442/MG, relator Ministro JOÃO OTÁVIO DE
, Quarta Turma, julgado em
, DJe de
)
NORONHA
28/11/2022
30/11/2022
Com essas considerações, nega-se provimento ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA51311717 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 12/10/2025 22:49:09
Código de Controle do Documento: ea6d6fe7-052e-49ab-a542-f35b361d3cc5

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.914.053 / MS
Número Registro: 2025/0137877-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00049634920078120017
017070049633
14073605420248120000
14181968620248120000
1418196862024812000050001 17070049633 49634920078120017
Sessão Virtual de
a
14/10/2025
20/10/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : JANETE MIRANDA HERNANDES CINTRA
ADVOGADOS : JACQUES CARDOSO DA CRUZ - MS007738
LEIDE JULIANA AGOSTINHO MARTINS - MS011576
AGRAVADO
: ATHAISE ROBERTA MODESTO TANJI
AGRAVADO
: ADEISA ALVES MODESTO TANJI
AGRAVADO
: ROBERTO KOITI TANJI
AGRAVADO
: ADEISE MODESTO TANJI BARBOSA
ADVOGADO
: IVAN ROBERTO - MS002451B
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ADIMPLEMENTO E EXTINÇÃO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : JANETE MIRANDA HERNANDES CINTRA
ADVOGADOS : JACQUES CARDOSO DA CRUZ - MS007738
LEIDE JULIANA AGOSTINHO MARTINS - MS011576
Documento eletrônico VDA51586060 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 21/10/2025 01:05:08
Código de Controle do Documento: 9c266282-5d31-4225-bda3-3894e2296878

AGRAVADO
: MAICON JACKSON BARBOSA
AGRAVADO
: ATHAISE ROBERTA MODESTO TANJI
AGRAVADO
: ADEISA ALVES MODESTO TANJI
AGRAVADO
: ROBERTO KOITI TANJI
ADVOGADO
: ANTÔNIO SOBRINHO CARRARO - MS002451
INTERES.
: KHALID SAMI RODRIGUES IBRAHIM
INTERES.
: IPC MS PERICIAS LTDA
INTERES.
: VINICIUS COUTINHO CONSULTORIA E PERICIA S/S LTDA
ADVOGADO
: KHÁLID SAMI RODRIGUES IBRAHIM - MS007633
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
14/10/2025
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
20/10/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi e João
Otávio de Noronha votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João
Otávio de Noronha.

Brasília, 20 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51586060 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 21/10/2025 01:05:08
Código de Controle do Documento: 9c266282-5d31-4225-bda3-3894e2296878